Tribunal: STF
Processo: Rcl 47240
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juiz da 1ª Vara Criminal de Porto Ferreira/SP, que recebeu a denúncia oferecida contra o reclamante e impôs medidas cautelares diversas, em ofensa à garantia do devido processo legal, à Súmula Vinculante 14, bem como aos julgados firmados pelo STF no RE 593.727 e AO 1.531-AgR.
    Alega o reclamante que a medida cautelar de proibição de acesso ou frequência a determinados ambientes do Fórum local viola as prerrogativas previstas no Estatuto da Ordem dos Advogados e inviabiliza o exercício de sua profissão, causando-lhe grave prejuízo.
    À vista do exposto, requer seja cassada a decisão a quo e determinado o trancamento da ação penal referente.
    É o relatório. Decido. 
    1. A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.
    2. Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.
    Extrai-se do ato atacado que o Juiz reclamado recebeu a denúncia oferecida em desfavor do ora reclamante, impondo-o medidas cautelares, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 10):
    “2) De forma a evitar reiteração delitiva, ciente de que o réu, em diversas oportunidades, em tese, praticou crimes contra a honra da vítima, enquanto no exercício de sua função, nos arts. 282 e 319, inciso II e III, do Código de Processo Penal, aplico as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
    a) proibição de acesso ou frequência à sala de audiências e ao gabinete da 2ª Vara de Porto Ferreira ou outro local em que a vítima estiver laborando, podendo o increpado, ainda, ingressar no Fórum local para tratar de assuntos e compromissos profissionais junto à 1ª Vara Judicial;
    b) proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio, bem como fazer novas alegações em peças processuais que atentem contra a honra objetiva ou subjetiva dela.
    Pontuo que não há prejuízo ao exercício profissional do réu, pois, diante das ofensas reiteradas, a vítima não atua mais em processos representados pelo réu.
    No mais, o descumprimento destas medidas poderá implicar medida mais severa, inclusive prisão, nos termos do art. 312, §1º, do CPP.”
    Tal cenário indica, a princípio, que a matéria vertida sequer foi analisada de forma aprofundada pelas vias ordinárias, o que já seria suficiente para não conhecimento do instrumento processual eligido. 
    Afinal, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, habeas corpus, nem de ação rescisória. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA A PRONUNCIAMENTO DA CORTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Diante da ausência de pronunciamento desta Corte nas Ações Cautelares 4.070 e 4.175 quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva do ora reclamante, a imposição da aludida medida gravosa pelo Juízo singular não configura usurpação da competência ou desrespeito à autoridade deste Tribunal. 3. Afigura-se inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte. Inconformismo que deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se reconheça ao interessado o direito subjetivo de, per saltum , socorrer-se da via reclamatória a fim de alcançar a submissão imediata da matéria ao crivo da Suprema Corte. 4. Agravo regimental desprovido.” ( Rcl 25.509-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18.08.2017, grifei) 
    “Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1.8.2017, grifei) 
    Na mesma linha: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.02.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05.03.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015. 
    Portanto, resta inequívoca a inadmissibilidade da presente reclamação. 
    Desse modo, a despeito da relevância do tema aqui suscitado, o inconformismo do reclamante deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se admita a atuação per saltum da Suprema Corte.
    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente